Tribunal: STF
Processo: HC 254378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Impossibilidade. A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. 4. Considerando o disposto no art. 33, § 3º c/c art. 59, ambos do Código Penal, esta Corte reconhece que uma única circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Na espécie, a paciente praticou mais de trinta furtos mediante fraude, causando prejuízo estimado em R$ 373.565,06, tendo sido valorada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, o que justifica a fixação do regime mais gravoso e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP). Precedentes 5. Agravo regimental improvido.